Tribunal: TJMT
Processo: 1029709-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029709-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIS OTAVIO ALVES SILVA - CPF: 008.013.781-41 (ADVOGADO), JOI TAVARES DA SILVA - CPF: 012.185.361-60 (AGRAVANTE), SEBASTIAO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 203.368.108-49 (AGRAVADO), IRENE BARBOSA DA SILVA - CPF: 429.905.481-49 (AGRAVADO), MARGARIDA MACHADO BENTO - CPF: 353.051.341-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E USUCAPIÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A REUNIÃO DAS AÇÕES PARA JULGAMENTO CONJUNTAMENTE PORÉM, INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DO AGRAVADO NA DEMANDA POSSESSÓRIA –FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO ACOLHIMENTO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA MENCIONADA LIMINAR SOB PENA DE CAUSAR INSTABILIDADE PROCESSUAL – NÃO ACOLHIMENTO –
SITUAÇÃO QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA
– NECESSIDADE DE SE MANTER A SITUAÇÃO FÁTICA ATÉ QUE AO FATOS SEJAM MELHOR ESCLARECIDOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – LITIGANCIA DE MÁ FÉ – NÃO COMOPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o Juízo determinado a reunião das ações para julgamento em conjunto e indeferido pedido de revogação da liminar deferida em favor do Agravado na Reintegração de posse, a decisão deve ser mantida até que após a instrução probatória os fatos sejam melhor esclarecidos acerca da efetiva posse exercida pelas partes sobre o imóvel objeto da demanda.

À míngua dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, o desprovimento ao Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

A condenação por litigância de má fé requer a comprovação de que a parte deliberadamente atuou com a intenção de prejudicar a parte ex adversa ou terceiro.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1029709-12-2025

AGRAVANTE:
JOI TAVARES DA SILVA

AGRAVADO:
SEBASTIÃO TEIXEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Joi Tavares da Silva
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que na Ação de Usucapião
ao analisar Embargos de Declaração manteve a liminar de reintegração de posse deferida nos Autos de Reintegração de Posse n. 1006998-98-2025 ajuizada pelo Agravado.

Assinala

o Agravante que

ajuizou Ação de Usucapião em 04/06/2025 na qual, alega posse mansa e pacífica sobre o imóvel
urbano, situado no Lote 06 da Quadra 09 do Loteamento Recreio das Águas Quentes, com aproximadamente 10 mil metros quadrados na cidade de Barra do Garças,
desde 2008, cujo imóvel constitui objeto da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Agravado.

Afirma que, posteriormente, em 06/06/2025 o Agravado ajuizou Ação de Reintegração de Posse na qual, obtive liminar sobre referido imóvel
que já foi cumprida
,
tendo o Juízo reconhecido a conexão entre as ações determinando o apensamento para julgamento conjunto.

Alega que ao analisar Embargos de Declaração oposto pelo Recorrente o Juízo
reconheceu a omissão, quanto ao pedido de revogação da liminar deferida na possessória em favor do Agravado, porém
,
manteve referida liminar
, sob fundamento de que sua revogação poderia ensejar instabilidade possessória e,
embora há conexão entre as ações, a manutenção da liminar seria necessária até instrução probatória, evitando instabilidade.

Alega que a reunião das ações é para evitar decisões conflitantes, sendo que
é justamente essa a situação visto que

a ação de usucapião e a possessória discutem a posse e o domínio do mesmo imóvel, de modo que
a manutenção da liminar na reintegração de posse compromete a utilidade do julgamento conjunto das demandas.

Nas contrarrazões
o Agravado sustenta que o
objetivo da conexão é apenas o de evitar decisões conflitantes, mas isso não significa que uma decisão proferida em um processo possa ser revogada por uma decisão de outro, uma vez que a revogação de uma decisão judicial deve seguir os trâmites recursais previstos no Código de Processo Civil (CPC).

Assevera que o juízo
a quo
apenas confirmou uma situação já consolidada nos autos da ação de reintegração de posse de forma que
não há decisão agravável nos termos do art. 1.015 do CPC, pois, decisões que apenas confirmam decisões anteriores, não possuem conteúdo impugnável
.

Verbera que
A liminar cuja revogação o agravante pretende foi deferida em 23/06/2025 no processo de reintegração de posse no 1006998-98.2025.8.11.0004, tendo sido devidamente cumprida em 05/07/2025 mediante auto de reintegração, sendo que o Agravante foi citado e intimado, mas não interpôs recurso.

Com o decurso do prazo legal, está consumada a preclusão, não sendo possível rediscutir o mérito da decisão por via indireta, em processo distinto, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica (art. 507 do CPC).

Assinala que d
a análise conjunta dos processos, constata-se que o Agravante ajuizou a ação de usucapião em 04/06/2025, poucos dias antes de o Juízo proferir a decisão liminar na ação de reintegração de posse, em 23/06/2025.

Afirma que o contexto revela que o ajuizamento da ação de usucapião ocorreu de forma apressada, em evidente tentativa de conferir aparência de legitimidade a uma ocupação recente e destituída de respaldo jurídico.

Na decisão de 16/06/2025, o magistrado da 1a Vara Cível de Barra do Garças determinou que o autor emendasse a inicial, pois não havia juntado qualquer documento que comprovasse a posse contínua, como contas de consumo, IPTU, construções ou recibos.

Alega que trata-se, pois, de expediente processual que evidencia a ausência de boa-fé e de prova mínima da posse alegada, tanto que o Agravante ingressou com a demanda sem instruí-la com a documentação mínima exigida, razão pela qual a inicial somente veio a ser recebida em 14/08/2025, após apresentação de emenda.

Verbera má fé processual do Agravante que
ajuizou a ação de usucapião após invadir o imóvel pertencente aos Agravados, buscando conferir aparência de legitimidade a uma ocupação recente e destituída de respaldo jurídico. Posteriormente, manteve-se inerte diante da liminar possessória que determinou sua reintegração, deixando transcorrer o prazo legal sem apresentar qualquer impugnação ou recurso.

Alega que o Agravante, de forma calculada, passou a utilizar o processo de usucapião como instrumento indireto para tentar revogar decisão judicial já estabilizada e preclusa, proferida nos autos da ação de reintegração de posse. Pugna pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento, por não cabimento, ausência de interesse recursal, intempestividade e ocorrência de preclusão (II.I e II.II).

Subsidiariamente,
caso conhecido, requerem o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada,
que apenas reconheceu a conexão e preservou a estabilidade processual (item III); bem como requer

a condenação do Agravante à multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, II, III e V, e 81 do CPC, diante da conduta maliciosa e do uso indevido do processo para, de forma indireta, tentar revogar decisão judicial já estabilizada (item IV).

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente cumpre registrar que em sede de Agravo de Instrumento é pertinente apenas verificar a presença dos requisitos concernentes a
probabilidade do direito e o perigo de demora
,
não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal
, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras o acerto ou não da decisão recorrida.

Neste contexto, a questão a ser decidida, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão de pedido de efeito suspensivo quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No presente caso, constata que a parte Agravante ajuizou Ação de Usucapião em 04/06/2025 na qual, alega posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 2008, sendo que logo em seguida
a parte Agravada ajuizou Reintegração de Posse na qual alegou que a parte Agravante teria adentrado no imóvel
destruindo trechos da cerca de divisa com os Lotes 04 e 05 e soltaram animais na propriedade, permitindo acesso indevido, conforme vídeos, fotos e levantamento topográfico acostados aos autos, tendo o Juízo deferido liminar em seu favor.

Ocorre que na Ação de Usucapião o Juízo reconheceu a conexão entre as demandas para julgamento em conjunto, sendo que
o Agravante apresentou Embargos de Declaração em que assinala a necessidade de revogar a liminar possessória,
no entanto,
o Juízo apenas manteve a conexão entre as ações e quanto ao pedido de revogação da liminar deferida na possessória indeferiu tal pretensão, para não gerar instabilidade jurídica, reconhecendo a necessidade de dilação probatória acerca dos fatos.

Nesse contexto houve apresentação do Agravo de Instrumento, sendo que o Agravado alega falta de interesse recursal e preclusão já que quando do deferimento da liminar na Ação Possessória não houve interposição de recurso pelo ora Agravante.

Com efeito, pelo que se verifica o Agravante recorre em relação a decisão que na usucapião não acolheu pedido de revogação da liminar, embora manteve a decisão quanto a conexão das ações para serem julgadas conjuntamente.

Nesse contexto, o Agravante
assevera que deve ser revogada a liminar deferida na possessória, acrescentando que a reunião das ações é para evitar decisões conflitantes
, sendo justamente esta a situação,
uma vez que n
a ação de usucapião e na possessória as partes discutem a posse e o domínio do mesmo
imóvel,
de modo que a manutenção da liminar na reintegração de posse compromete a utilidade do julgamento conjunto das ações, sendo que não há falar em falta de interesse recursal pelas razões suscitadas pelo Agravado.

Necessário esclarecer que o deferimento da liminar na demanda possessória no caso, é embasado apenas e tão somente em juízo de cognição sumária e provisória, podendo ser confirmada ou não no curso da demanda ou quando da análise do mérito das ações que no caso serão apreciadas conjuntamente.

Assim, o deferimento da liminar na Ação Possessória no caso não significa que a demanda já esteja decidida ou que não seja possível eventual acolhimento da usucapião,
já que
tanto a Ação de Reintegração de Posse quanto a Usucapião demandam instrução probatória
,
sendo certo que
após a sua realização o Juízo poderá decidir qual das partes efetivamente, possuem direito sobre o imóvel objeto do litígio.

No caso, pelo que se verifica,
o Juízo apenas optou, neste momento processual em manter a liminar já deferida na Reintegração de Posse,
ou seja, mantendo a situação

até que certamente, após a instrução probatória a ser realizada nas demandas poderá decidir com maior profundidade acerca dos fatos e dos sustentados direitos,
não havendo falar em prejuízo à prestação jurisdicional
, como afirma o Agravante,

até porque como bem assegura o próprio Agravante e se verifica na decisão proferida pelo Juízo de origem este

reconhece a conexão entre as ações e necessidade de julgamento em conjunto, justamente para evitar sentenças de mérito contraditórias
e garantir a efetividade da correta prestação jurisdicional.

Diante dessas considerações
não verifico a plausibilidade do direito e, tampouco, a possibilidade de prejuízo
até porque como já fundamentado
a situação requer dilação probatória quando então se poderá chegar a um juízo de certeza sobre os direitos sustentados
pelas partes,
não havendo falar em prejuízo à prestação jurisdicional tampouco em comprometimento
da utilidade do julgamento conjunto das demandas
.

Desse modo que
à míngua da demonstração nesta análise prefacial, dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC

o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Outrossim com relação a pretensão de condenação do Agravante por litigância de má fé, na forma do artigo
80, II, III e V, e 81 do CPC,
cumpre ressaltar que
a má-fé precisa ser comprovada, não podendo ser presumida, sendo que
é necessário haver intenção deliberada em prejudicar a outra parte ou terceiros,
no caso não resta comprovado que o Agravante tenha agido

com dolo ao ingressar com o presente recurso

ou pretensão deliberada de prejudicar ao Recorrido.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

Cumpra-se.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025